Tribunal: TJDFT
Processo: 0718949-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0718949-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada pelo ora agravante em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência requerida objetivando a suspensão da exigibilidade do crédito originado do auto de infração no 15.910, de 15.08.2013. Inicialmente, esclarece a agravante que a ação anulatória questiona crédito tributário inscrito em dívida ativa sob o no 50224065971, decorrente do Auto de Infração no 15.910, de 15.08.2013, o qual tem por escopo a exigibilidade do pagamento antecipado de ICMS na operação de aquisição interestadual e entrada no território do Distrito Federal de produto/mercadoria de origem animal (carne bovina) adquirida pela Autora/Agravante, originária de unidade da federação que não compõe a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE (processo administrativo no 0040-004068/2013). Salienta que, consoante o Regulamento do ICMS/DF, a antecipação do imposto na aquisição de produtos de origem animal não deveria (e não deve) ser exigida àqueles contribuintes estabelecidos no Distrito Federal que se encontrem enquadrados no Regime Especial previsto nos artigos 320-D e 320-E do próprio RICMS/DF (Decreto no 18.955/97), exatamente a situação da agravante à época do fato gerador apontado no citado auto de infração. Tece um extenso arrazoado sobre as provas do seu enquadramento até 27.11.2014 no Regime Especial, citando o acórdão no 121/2016 do Pleno do TARF, no sentido de serem irrelevantes o fato de a empresa não exercer a atividade de abatedouro e de não ter comprado exclusivamente de produtores da RIDE. Afirma que uma dívida inscrita tende a influenciar negativamente na manutenção das atividades da empresa, daí porque cabível a medida liminar pleiteada para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, evitando o protesto cartorial, situação extremamente prejudicial à agravante, em razão dos inúmeros contratos com fornecedores, além daqueles de fornecimento de alimentos para os órgãos públicos federais e para o Distrito Federal. Apresenta os fundamentos que justificariam, no seu entender, a ilegalidade da autuação pela cobrança antecipada de ICMS, destacando, uma vez mais, o acórdão do Pleno do TARF que, embora reconheça o fato de a empresa não se enquadrar nos requisitos para fazer parte do regime especial, estabeleceu os efeitos ex nunc para esse reconhecimento, ou seja, apenas a partir de 27.11.2014. Colaciona diversos julgados dessa Corte de Justiça no sentido da tese defensiva apresentada e requer, in limine, a concessão antecipada da tutela recursal “para fins de suspender a exigência do crédito tributário inscrito em dívida ativa sob o no 50224065971 decorrente do Auto de Infração no 15.910, de 15.08.2013, nos termos do art. 151, V, do CTN, a fim de que permita a emissão de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, conforme o art. 206 do CTN”. No mérito, pugna pela reforma integral da decisão impugnada. Preparo regular (ID 46796622 e 46796623). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Na origem, cuida-se de ação anulatória, na qual pretende a autora/agravante desconstituir o crédito tributário de ICMS antecipado decorrente do Auto de Infração no 15.910, de 15.08.2013. A tutela de urgência foi indeferida pelo Juízo a quo, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI em desfavor do Distrito Federal, em que pede tutela provisória de urgência, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade de crédito originado do auto de infração n. 15.910, de 15.08.2013. Afirma que a Administração lavrou o auto de infração 15.910 em 15.08.2013, o que gerou o processo administrativo 0040-004068/2013. A infração apurada foi o não recolhimento de ICMS sobre mercadoria ingressa no Distrito Federal. A empresa impugnou o auto, sendo rejeitada a defesa. Houve interposição de recurso ao TARF, sem sucesso. Após o trânsito em julgado, a empresa foi notificada para o pagamento do débito; como não houve o pagamento, houve inscrição no CDA 50224065971. Sustenta que o recolhimento antecipado do tributo estava suspenso para as empresas enquadradas no regime especial de tributação do art. 320-D do RICMS. Aduz que todas as suas operações com produtos de origem animal estavam abrigadas no regime especial. Afirma que o acórdão 121/2016 do TARF definiu que a cassação do regime especial se deu apenas a partir de 2014. É o breve relato. Fundamento e decido. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. Não obstante as razões apresentadas, não há fundamento relevante capaz de sustentar a revisão da matéria decidida em sede administrativa. Não se reconheceu a aplicação do regime especial de recolhimento do ICMS em favor da empresa, porque a atividade realizada não se enquadra como fabricação de carne, pois para tanto deveria ser realizada em continuação ao abate, o que não foi constatado no local pela fiscalização (ID158688495), visto que a fabricação era realizada a partir de peças adquiridas já recortadas. Nesse sentido, resta inviabilizado o reconhecimento do direito da empresa à aplicação do regime especial do art. 320-D do RICMS. Ademais, a autuação decorre do poder de polícia do Estado e, como tal, tem presunção de veracidade (fatos) e legitimidade (compatibilidade com a legislação). Tal presunção, embora relativa, somente pode ser desqualificada por prova robusta em sentido contrário. No caso, as teses da autora já foram analisadas e afastadas na seara administrativa. A questão foi debatida. Agora, apenas com ampla dilação probatória será possível, eventualmente, desconstituir a presunção de legitimidade da autuação, que excluiu a autora do regime especial de tributação. Acrescente-se que a empresa não ofereceu qualquer garantia para a satisfação do crédito impugnado, o que afasta a pretendida suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Sem embargo dos judiciosos argumentos apresentados pela agravante, nesse exame de cognição sumária, entendo que procedeu acertadamente o Magistrado a quo. Não obstante insista a agravante que sua exclusão do regime diferenciado somente se deu a partir de 27.11.2014, nos termos da decisão proferida no acórdão do Pleno do TARF, o que, a princípio, impede descartar, de plano, a probabilidade do direito, fato é que a indigitada ilegalidade da tributação e a pretendida suspensão de exigibilidade dos créditos exigem a análise aprofundada de todos os documentos colacionados. Ressalto que a própria administração entendeu por constituir o crédito tributário, mesmo após a suposta conclusão do Pleno do TARF, sendo certo que o deferimento liminar da suspensão da exigibilidade deste crédito, reclama prudência e atenção, considerando que os atos administrativos são dotados de presunção de veracidade e legitimidade. Ademais, como bem observado no decisum impugnado, a agravante descurou-se de ofertar qualquer garantia para eventual satisfação do crédito, situação que dificulta ainda mais a pretendida suspensão liminar da exigibilidade do crédito, antes da necessária instrução probatória e apuração adequada dos fatos. Recordo, por oportuno, que o presente agravo de instrumento é recurso de tramitação célere, significando dizer que o Colegiado em breve se pronunciará definitivamente sobre o cabimento da pretendida suspensão da exigibilidade do crédito questionado. Com essas considerações, por ora, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se.